Tribunal: TJPA
Processo: 0815317-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815317-09.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL PATRICK MORAES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DE DIREITO DA VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA -
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR SUA NECESSIDADE. LIMINAR CONCEDIDA DURANTE O PLANTÃO JUDICIAL - PACIENTE DETENTOR DE REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA COM A DETERMINAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO NOS MOLDES DO ART. 319 DO CPP.

NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTO CONCRETO QUE APONTE PARA A POSSIBILIDADE DE O PACIENTE REPRESENTAR RISCO À ORDEM PÚBLICA.

PACIENTE QUE POSSUI RESIDÊNCIA FIXA, LABORA PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, BEM COMO NÃO POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA Mantendo a liminar deferida, que colocou em liberdade o paciente Rafael Patrick Moraes de Souza.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 24 dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 24 de março de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
RAFAEL PATRICK MORAES DE SOUZA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM.

Alega o impetrante
(ID 7685524), em síntese,
que
o paciente foi preso em flagrante, na data de 29/12/2021, por possuir no interior de sua residência uma arma de fogo sem a autorização devida; que na data dos fatos o paciente se encontrava em frente à sua residência quando notou a aproximação de policiais, não esboçando qualquer tipo de reação ou tentado se evadir, informando aos policiais que mantinha uma arma de fogo no interior de sua residência.

Afirma que o paciente não pertence a qualquer facção criminosa e que jamais teve envolvimento com ilícitos; que não portava a arma no momento em que foi abordado e que a mantinha em sua residência para garantir sua segurança e de sua família uma vez que reside em local perigoso e já fora vítima de assalto.

Relata ainda que na audiência de custódia o juiz plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, negando pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa, mas que a decisão proferida é carente de fundamentação, em latente afronta ao que disposto no art. 93, IX, da CF, e que não restam presentes, no caso concreto, quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 312 do CPP, sendo possível a concessão de liberdade provisória, nos termos do art. 310, III, do CPP.

Aduz ainda que, quanto aos requisitos legais da custódia preventiva, em liberdade o requerente não ameaça à ordem pública e que não existem elementos nos autos que levem a inferir que criará dificuldades para a instrução criminal ou para a aplicação da Lei Penal, uma vez que mantém residência e domicilio no distrito da culpa, possui emprego lícito, é réu primário e detentor de condições pessoais favoráveis.

Junta documentos.

Requer a concessão liminar da ordem para restituir a liberdade ao paciente e, ao final, pede a ratificação da medida.

Em ID 7688365, em Plantão Judicial,
deferi a liminar
pleiteada em favor de Rafael Patrick Moraes de Souza, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, bem como requisitei informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(ID 7688722), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

O paciente foi preso em flagrante, em 29/12/2021, tendo sido a sua prisão convertida em prisão preventiva pelo juízo plantonista da Comarca de Belém, Dr. Heyder Tavares Da Silva Ferreira, conforme decisão em anexo.

Este juízo, em seu plantão, em cumprimento à decisão proferida no Habeas Corpus de nº 0815317-09.2021.8.14.0000, pela eminente Relatora Plantonista, Dra. Rosi Maria Gomes de Farias, do E. TJE/PA, fixou medias cautelares diversas da prisão e fiança de 02 salários mínimos.

Nesta
Superior Instância
(ID 7950769), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem, ratificando a liminar anteriormente deferida, no sentido de que os ínclitos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, prudentemente, determinem a substituição da custódia preventiva ao paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, I, II, III, IV, V e VII do CPB.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos processuais conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie
, que acompanho a manifestação ministerial e concedo a ordem impetrada.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude da ausência dos requisitos elencados no art. 312, do CPP, pelo que requer seja restituída sua liberdade, bem como, ao final, ratificada a medida.

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente
RAFAEL PATRICK MORAES DE SOUZA
, alegando
que a decisão proferida é carente de fundamentação, em latente afronta ao que disposto no art. 93, IX, da CF, e que não restam presentes, no caso concreto, quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 312 do CPP, sendo possível a concessão de liberdade provisória, nos termos do art. 310, III, do CPP.

No que tange ao requerimento de concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, adianto que acolho o pedido da Defesa.

Na hipótese, verifica-se a ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar, assim como entende-se que o paciente pode responder ao processo em liberdade, pois, analisando a sua situação processual constata-se que o magistrado, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não descreveu quais as circunstâncias que ensejariam comprometimento à ordem pública, razão pela qual mantenho a liminar concedida durante o Plantão Judicial, vez que não se observa alegada audácia e gravidade concreta do delito, bem como a periculosidade real do acusado.

Frise-se que a imposição de cautelar máxima da prisão revela-se desproporcional, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE NÃO EXPRESSIVA.
PACIENTE PRIMÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. 1. Apesar de ter sido acusado da prática de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, verifica-se a desproporcionalidade de imposição da cautelar máxima da prisão, pois a quantidade apreendida de entorpecentes (66,84g de maconha) não se revela expressiva, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando, ainda, a primariedade do paciente, que possui ocupação lícita e é genitor de 3 crianças.
2. A persecução penal pode ser praticada sem necessidade da cautelar máxima, como quer a lei, que somente acena com a prisão preventiva em casos indispensáveis, quando não for cabível a prescrição de medidas cautelares (art. 282, §§ 4º e 6º - CPP). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 694.782/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (GRIFEI).

HABEAS CORPUS.
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
SÚMULA 691/STF.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. MÁXIMA EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUMÚLA SUPERADA.
LIMINAR CONFIRMADA. 1. No caso, a despeito das considerações realizadas pelo Magistrado singular quando da decretação da segregação cautelar do paciente (fls. 43/44), observo que a substituição de prisão preventiva por medidas alternativas mostra-se mais adequada às condições pessoais do acusado e à situação narrada, pois além de o paciente ser primário, o crime a ele atribuído não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

2. Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a custódia cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade. A autoridade judicial há sempre de verificar se existem medidas alternativas à prisão, adequadas ao caso concreto, ainda mais no contexto atual de pandemia e considerando que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n. 62/2020, salientou a necessidade de utilização da prisão preventiva com máxima excepcionalidade.
3. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, confirmando-se a liminar, substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pelas medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, II, III, IV e V, do Código de Processo Penal, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, salvo prisão por outro motivo, podendo o Juízo de primeiro grau decretar novamente a segregação cautelar ou aplicar outras medidas alternativas, desde que fundamentadamente. (HC 614.789/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021) (GRIFEI).

De mais a mais, vejo que não há elemento concreto que aponte para a possibilidade de o paciente representar risco à ordem pública, visto que
possui residência fixa
,
labora para seu sustento e de sua família
,
bem como não possui antecedentes criminais.

Outrossim, como bem salientou o Des. Raimundo Holanda quando do julgamento do HC nº 0010667-88.2017.8.14.0000, que aqui peço vênia para reproduzir, verbis:

“...
se condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser valoradas, quando demonstrada a presença dos requisitos que justifiquem a prisão preventiva do acusado
. O fato da existência do crime e de indícios de autoria delitiva, não retira do agente o direito de responder ao processo em liberdade, sem que haja demonstração real de que, solto, poderá frustrar a aplicação da lei penal ou por em risco a ordem pública
.”

Ademais, embora pese sobre o paciente a suspeita de que pretendia usar a arma para ceifar a vida de policiais, não há efetivamente nada nos autos que nos leve a tal conclusão.

Assim, entendo que não estão presentes os requisitos ensejadores para a decretação e manutenção da prisão preventiva, devendo incidir ao caso o que previsto no art. 321 do CPP, pelo que acompanho a manifestação ministerial para conceder a ordem e manter as medidas já cominadas.

Por todo o exposto, tendo em vista que a prisão cautelar deve estar sempre subordinada à sua necessidade concreta, real e efetiva, traduzida pelo
fummus boni iuris
e
periculum in mora,
concedo a ordem
impetrada para revogar a prisão preventiva do paciente, ratificando assim a liminar anteriormente concedida, ressalvada a possibilidade de nova decretação caso se apresentem motivos concretos para tanto.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/03/2022